Tribunal: TJDFT
Processo: 0757393-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇAS COMUM E DO TRABALHO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO CONFIGURADA. NATUREZA CÍVEL DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. INADIMPLÊNCIA DAS RÉS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, por reputar que o litígio versa sobre matéria de competência da Justiça do Trabalho, reconheceu a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a presente demanda e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
2. Inicialmente, a autora informa haver concordado com a inclusão da segunda ré, conforme requerido pela primeira ré na contestação (ID 25040776).
3. Nas razões do recurso, sustenta que, consoante enunciado da súmula 363/STJ (“Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.”), a competência para julgar ação de cobrança ajuizada por profissional liberal é da justiça comum. Assegura que a prestação de serviços sem vínculo laborativo (subordinação) tem natureza civil e não trabalhista. Requer a reforma da sentença para reconhecer a competência do juízo e, o julgamento do mérito pela Turma Recursal, aplicando ao caso a teoria da causa madura, pois o processo encontra-se apto para o julgamento (artigo 1.013, §3o, do CPC).
4. No mérito, narra, em síntese, que busca o recebimento de valores referentes a contrato verbal de prestação de serviços médicos prestados como profissional liberal. Informa que ficou acordado o pagamento do percentual de 55% sobre o valor das consultas realizadas, no prazo de até 60 dias dos atendimentos. Assevera que as rés não efetuaram os pagamentos referentes aos serviços prestados no período de 08.02.2019 a 21.05.2019 (R$ 31.657,22), conforme registros de atendimentos (ID 50071500).
5. Informa que, sem receber o pagamento pelos serviços médicos prestados, “se viu obrigada a requerer empréstimo a familiares”, para ajudar nas despesas básicas de sua família (ID 50071557), o que lhe causou constrangimentos e gerou angústia que extrapolam o mero dissabor. Assim, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados, no valor de R$8.000,00. Requer a reforma da sentença para reconhecer a competência do juízo e, no mérito, com fundamento no artigo 1.013, §3o, do CPC, a procedência dos pedidos formulados na inicial.
6. Na hipótese, a autora pretende o adimplemento de valores relativos a contrato verbal de serviços médicos prestados de forma autônoma às rés (art. 389, CC), sem características de vínculo empregatício ou qualquer outra forma de relação de trabalho (pessoalidade, eventualidade da prestação do serviço e ausência de subordinação). Com efeito, a relação estabelecida entre as partes ostenta natureza cível, e não trabalhista como consignado na sentença. Desse modo, dá-se provimento ao recurso para cassar a sentença. Sentença cassada.
7. Examinada a condição em que se apresenta a lide e a desnecessidade de oitiva de testemunhas, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013, §3o, do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.
8. Em contestação, a primeira ré alega desconhecimento e impossibilidade de demonstrar os dias em que a autora teria prestado os serviços, posto que as tratativas do contrato se deram na pessoa do sócio quotista das duas empresas, que se recusa a disponibilizar as informações, a despeito de formalmente notificado (ID 25040777). Assim, pugna que eventual condenação recaia, exclusivamente, em face da segunda ré e de seu sócio, Dr. Diogo Lima Rodrigues.
9. Assevera sobre a ausência de comprovação do dano moral que autora alega ter suportado. Aduz que a autora prestava serviços médicos a outras clínicas de forma que o inadimplemento não se mostra apto a ensejar o pretendido dano moral. Requer a improcedência dos pedidos em relação a primeira ré. Subsidiariamente, pugna pela condenação solidária das rés.
10. A análise dos documentos constantes no processo, em especial a cláusula 2.2 da minuta de acordo de ID 25040783, pág. 6, demonstra que as rés reconhecem a existência e a responsabilidade pelo adimplemento da dívida contraída perante a autora. O cerne da controvérsia reside, tão somente, na apuração do valor devido à autora pelos serviços médicos prestados nas empresas rés.
11. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, do CPC), compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Desse modo, caberia às rés o ônus de comprovar os valores devidos, o que poderia ser feito com documentos relativos às consultas e valores cobrados dos pacientes e dos planos de saúde, assim como aqueles relativos a eventuais pagamentos efetuados a autora, os quais, inclusive, deveriam estar registrados e disponíveis aos sócios junto à administração das empresas rés.
12. Assim, as rés não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia (art. 373, II do CPC), na medida em que optaram por impugnar genericamente a planilha apresentada pela autora, sem produzir apresentar provas ou qualquer elemento de prova capaz de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pela autora (fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito alegado).
13. Lado outro, as provas apresentadas pela autora (registros de atendimentos – ID 25040759 e planilha de atendimento – ID 25039508) são coerentes com a narrativa dos fatos e suficientes à comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e da existência da dívida cobrada no valor total de R$ 31.657,22.
14. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A afronta aos direitos de personalidade, no caso, é patente, uma vez que a resistência e o descaso das rés no adimplemento de verba de natureza alimentar interferiram na própria subsistência da autora, que se viu obrigada a refazer seu planejamento financeiro causando-lhe transtornos, desgastes, constrangimentos e abalo emocional que certamente atingiram os seus direitos de personalidade (art. 186, CC), o que justifica a compensação pecuniária em favor da ofendida.
15. A medida visa não apenas compensar a autora pelos danos extrapatrimoniais advindos da conduta das rés, como também cumprir o caráter pedagógico, desestimulando novos comportamentos ofensivos similares. Considerando a situação das partes e as circunstâncias da lide, a condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e suficiente a compensar os danos ocasionados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
16. Por fim, válido trazer à baila acórdão da Terceira Turma Recursal em caso semelhante envolvendo as empresas que figuram como rés na presente demanda, in verbis:
“CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRIA), POR INTERMÉDIO DAS CLÍNICAS (PARTE REQUERIDA). INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DESTINADAS AO RECEBIMENTO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. O requerente assevera ter firmado contrato verbal para prestação de serviços médicos (consultas de psiquiatria) com a requerida. Aduz que não obstante o acordado (pagamento de 60% do valor líquido das consultas realizadas), os requeridos não teriam repassado os pagamentos no tempo e percentual estabelecidos, ludibriando-o com promessas em série. Postula que as requeridas sejam condenadas ao pagamento dos valores devidos a título de honorários médicos, bem como à reparação por danos materiais (lucros cessantes) e morais.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela requerida CAAP VIDA versa tão somente acerca da condenação pelos danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186)
IV. O aludido atuar das requeridas configura situação fática de grave desrespeito aos atributos da personalidade do requerente, especialmente em razão da natureza alimentar da verba devida.
V. No ponto, conforme bem destacado na sentença (ora revista), sua inadimplência interfere na própria subsistência do indivíduo, que se vê, em tais circunstâncias, obrigado a refazer seu planejamento financeiro, o que certamente traz transtornos e atinge seus direitos de personalidade, caracterizando dano moral.
VI. E as requeridas não deram a devida atenção aos reclames da parte requerente (descaso), que somente buscava receber a contraprestação aos serviços zelosamente prestados. Logo, justa a condenação pelos danos morais (CC, artigo 186).
VII. Em relação ao "quantum", deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art.46).
(Acórdão 1334388, 07209593320208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Pelas razões expostas, julga-se parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de (i) R$ 31.657,22 (trinta e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), referente aos serviços médicos prestados pela autora, com correção monetária (Súmula 43 do STJ) e juros de mora (art. 397 do CC), ambos a partir do vencimento da obrigação (sessenta dias dos atendimentos); bem como, (ii) o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora a partir do vencimento da obrigação (sessenta dias dos atendimentos), conforme o artigo 397 do Código Civil, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
18. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, julga-se parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do item anterior.
19. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.